Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740614-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISON RIOS NASCIMENTO AGRAVADO: THALLITA CORTES MARQUES LOURENCO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEISON RIOS NASCIMENTO contra decisão de ID 141190521 (autos de origem), proferida em ação monitória ajuizada em face de THALLITA CORTES MARQUES LOURENÇO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se que, após a interposição do agravo de instrumento, foi efetuado o pagamento das custas nos autos de origem (ID 147944763 na origem). Assim, intime-se o agravante para manifestar se tem interesse no prosseguimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora